Tribunal: TJDFT
Processo: 0723594-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
ÓRGÃO: CÂMARA CRIMINAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) No PROCESSO: 0723594-64.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO DE FREITAS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se petição (ID 37358853), intitulada mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrada por CARLOS ANTÔNIO DE FREITAS, apontando como coatoras a eminente autoridade judiciária do Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília (Juíza de Direito Elisabeth Cristina Amarante Branco Minare) e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, e como ilegais supostos atos praticados com abuso de poder e abuso de autoridade em favor do rábula CAIRO ALEXANDRE FERREIRA VILELA DOS REIS (Processo no 0733201-53.2022.8.07.0016). Asseverou o impetrante que a Juíza e o Ministério Público não estão agindo com imparcialidade na condução do processo, vindo a proteger o réu como se fosse vítima, atuando em desfavor do advogado/impetrante, pessoa com 39 (trinta e nove) anos de “labuta jurídica”. Afirmou que o rábula é filho de rico, não estudou, e está coagindo/extorquindo o impetrante a pagar valor indevido, sendo acobertado pelas autoridades locais. Requereu a condenação dos impetrados por improbidade administrativa, por proteção ao réu e seus comparsas. Ainda, que sejam condenados por incursão nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, e que “sejam abertos os direitos reais e verdadeiros do impetrante em todos os processos que tramitam neste Egrégio Tribunal de Justiça, onde estes juízes e promotores, estão obstacularizando seu peticionando eletrônico através dos técnicos de informática, que estão cometendo delitos em desfavor do impetrante”. Por fim, pleiteou a nulidade dos processos em seu desfavor na área penal, a fim de que sejam arquivados. Instado a complementar a petição inicial (Despacho no ID 37387449), o impetrante protocolou a petição de ID 37388930, com a juntada de documentos (IDs 37388933, 37388934 e 37388935). É o breve relatório. Decido. Inicialmente, vale registrar que o mandado de segurança configura remédio constitucional destinado a combater a ilegalidade ou o abuso de poder. Conta com natureza jurídica de uma ação, mais precisamente ação de rito sumário especial, que visa a proteção de direito líquido e certo não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, quando o responsável pela ilegalidade ou o abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público (Art. 5o, inciso LXIX, da CF e art. 1o da Lei 12.016/09). No caso, mesmo oportunizada ao impetrante a instrução do pedido, a fim de demonstrar o seu direito líquido e certo que visa garantir com o presente remédio constitucional, não foi juntado aos autos qualquer decisão ou ato coator que justifique a prosseguimento do feito. Na petição inicial originária (ID 37358853), o impetrante aponta como processo referência o de número 0733201-53.2022.8.07.0016 (autoridades coatoras a eminente autoridade judiciária do Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília - Juíza de Direito Elisabeth Cristina Amarante Branco Minare - e o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios), mas não juntou qualquer documento relativo ao referido processo. Instado a complementar a petição inicial com documentos necessários à análise do pedido, em nova petição (ID 37388930) o impetrante requereu “ARQUIVAMENTO dos autos principais e que seguem os acessórios nas varas de Brasília, PROTESTOS, sendo uma perseguição e um crime preparado para o Advogado, por maldade do MPDFT e os juízes parciais, para beneficiar o mais rico rábula conhecido no lago norte como um MACONHEIRO de primeira linhagem para atrapalhar a vida dos trabalhadores do Direito e de JUSTIÇA!”. Na oportunidade, juntou os documentos de IDs 37388933, 37388934 e 37388935, que dizem respeito à Petição Criminal n. 0706043-68.2022.8.07.0001, em que o impetrante consta como requerente, sem relação com os autos originariamente apontados na petição inicial (0733201-53.2022.8.07.0016). Como se vê, mesmo intimado, o peticionante não juntou aos autos qualquer decisão ou ato coator que demonstre a violação de direito líquido e certo a ser demandado por via de mandado de segurança criminal. O Mandado de Segurança demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame do direito líquido e certo violado, o que não ocorreu na hipótese. Ademais, segundo entendimento deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, só se admite impetração de mandado de segurança contra ato judicial de forma excepcional, ou seja, em razão de teratologia, de manifesta ilegalidade ou de abuso de poder e em caso que não houver instrumentos recursais próprios da via ordinária que impeçam a lesão ou a ameaça de lesão a direito líquido e certo: 1. "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o cabimento do mandado de segurança está atrelado à existência de direito líquido e certo a ser tutelado, não podendo ser utilizado o remédio heroico para impugnar decisões judiciais das quais caibam recurso próprio, exceto quando evidenciada flagrante ilegalidade ou teratologia que se pretenda desconstituir." (RMS 50.246/AP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018). Corroborando tal afirmação, o teor do Enunciado da Súmula 267 do STF, segundo o qual: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição". 2. Tal entendimento prevalece mesmo quando há perda de bens e até mesmo em prejuízo de terceiros, pois "o mandado de segurança, posto configurado constitucionalmente para as hipóteses de 'abuso de autoridade', não é substitutivo da ação de 'embargos de terceiro', cuja natureza cognitiva plenária e exauriente não pode ser sucedânea do writ, cuja cognição é sumária eclipsando objeto mediato aferível prima facie." (RMS 24.487/GO, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 1o/12/2010. 3. Hipótese em que a agravante comprova ser a legítima proprietária do veículo cuja perda foi decretada na sentença condenatória, pois foi utilizado intencionalmente em prol do narcotráfico. O réu entregou o automóvel em um posto de combustível localizado em Rio Branco para que a droga fosse devidamente camuflada no carro, que foi apreendido por ocasião da prisão em flagrante do réu - primo da ora agravante -, quando transportava cerca de 10 kg de cocaína. 4. Determinação de perdimento do veículo que está em consonância com o ordenamento jurídico, não havendo que se falar em direito líquido e certo ao seu ressarcimento. 5. O enunciado da Súmula 202 do STJ somente é aplicável no caso em que o terceiro não teve condições de tomar ciência da decisão que lhe prejudicou, ficando impossibilitado de se utilizar do recurso cabível, o que não se verifica na hipótese. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS n. 67.876/RO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 10/5/2022.) (Grifos nossos) II - De fato, a regra geral é que não cabe a utilização do mandado de segurança contra ato judicial, porquanto não pode ser utilizado como substituto do recurso próprio. III - Conforme doutrina e jurisprudência, essa utilização somente é admitida de forma excepcional, nas seguintes hipóteses: quando não couber recurso contra a decisão judicial e ela mostrar-se manifestamente ilegal ou teratológica; com o objetivo de imprimir efeito suspensivo a recurso que não o tenha ou na remota hipótese de terceiro prejudicado pela decisão em tela. IV - Da análise dos autos, verifica-se que a impetração mandamental - que pretendeu discutir, em síntese, omissões e contrariedades da decisão recorrida, bem como demonstração de distinção em relação ao precedente qualificado utilizado como parâmetro - não se mostra pertinente, não se inserindo na regra da excepcionalidade. Isso porque a decisão atacada pela via do mandamus se harmoniza perfeitamente com a jurisprudência do STJ sobre o tema, no que a pecha de teratologia invocada pelo recorrente é de imediato afastada. Confira-se: REsp n. 1.852.425/MG, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020, DJe 13/5/2020; AgInt no AREsp n. 1.227.908/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/9/2018, DJe 27/9/2018; AgInt no AREsp n. 945.255/PA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 8/10/2018. V - A alegação da recorrente no sentido de que três das quatro teses suscitadas em seu recurso especial não se enquadrariam na tese do repetitivo não é suficiente para alterar o entendimento a quo, uma vez que a decisão atacada na impetração originária fundou-se no art. 543-C do CPC/1973, que desafia a interposição de recurso para o próprio Tribunal, não podendo ser subdividida para fins recursais. Assim também foi a manifestação do Ministério Público Federal. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no RMS n. 53.791/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.) (Grifos nossos) 1. O mandado de segurança objetiva a proteção de direito líquido e certo do impetrante, comprovável documentalmente, sem necessidade de instrução probatória, podendo ser utilizado contra ato jurisdicional, excepcionalmente, quando ficar configurada manifesta ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na hipótese concreta. (...) (AgRg no RMS n. 62.937/TO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 27/5/2020.) Registre-se que da escassa documentação acostada pelo impetrante não se demonstra, de plano, direito líquido e certo violado, ilegalidade ou teratologia a autorizar a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, até porque, devido à ausência de instrução, não se sabe sequer contra qual ato específico o impetrante se insurge, razão pela qual não se pode dizer se há ou não recurso próprio a ser manejado contra a decisão que se insurge. Assim, trata-se de caso de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 10, da Lei n. 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), “in verbis”: Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no artigo 10, da Lei n. 12.016/2009, e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Sem honorários, conforme dispõem o art. 25 da Lei 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), e as Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 18 de julho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator